Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744792-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLERITON RODRIGUES CARRIJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Klériton Rodrigues Carrijo contra a decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda do DF de indeferimento da tutela antecipada nos autos 0709860-55.2023, consistente na autorização/custeio de cirurgia crânio-maxilo-facial para tratamento de “apneia do sono associado com anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio (retrusão bi maxilar)”. O procedimento cirúrgico foi autorizado administrativamente, o que prejudica o presente agravo de instrumento, que tem por objeto unicamente a concessão da medida de urgência (custeio do procedimento). No mais, a perda superveniente do objeto do agravo não vai de encontro ao interesse do agravante no prosseguimento da fase instrutória nos autos de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator